Tribunal: TJSP
Processo: 2110464-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2110464-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada CRISTIANE
FALCAO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110464-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 2110464-62.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargada: Cristiane Falcão de Sousa
Voto n. 47.735
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade.
Ausência. Intuito de rediscussão do julgado. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Intuito de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Amil Assistência Médica
Internacional S.A. em relação ao Acórdão de fls. 32/37.
Sustenta a embargante, pelas razões expostas às fls. 01/07
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão e obscuridade, na medida
em que a multa cominatória não deve ultrapassar a obrigação principal. Aduz
que a obrigação imposta foi devidamente cumprida, sem prejuízo à
embargada, de modo que, apesar da redução da multa imposta, de R$
50.000,00 para R$ 20.000,00, o quantum fixado ainda se revela incompatível
com a finalidade do instituto. Pede pelo afastamento, ou, ao menos, pela
redução do valor da multa. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110464-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de omissão e obscuridade, o que se busca é a
alteração do julgado.
No entanto, não se vislumbra no Acórdão qualquer vício, na
forma do art. 1.022 do CPC, vez que o tema foi decidido nos seguintes
termos: “Nesse sentido, compreende-se que o arbitramento da multa há
de observar o valor da obrigação principal e as circunstâncias de cada
caso, sendo inaceitável que seu valor seja desproporcional a ponto de se
transformar em fonte de enriquecimento sem causa do credor. Este o
entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
a multa não é um em si um bem jurídico perseguido em Juízo: AgRg no
Ag 1133970/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 09/12/2010 AgRg no REsp
1138150/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011. Deve-se deixar claro,
com fundamento em interpretação sistemática do Novo Código de
Processo Civil, que apesar do emprego da expressão 'multa vincenda'
pelo § 1o, do artigo 537, subsiste a orientação anteriormente vigente, no
sentido de que o valor da multa arbitrada, para o descumprimento da
obrigação de fazer ou não fazer, pode ser alterada, quando se tornar
insuficiente ou excessivo, mesmo na fase de cumprimento de sentença,
garantindo o caráter coercitivo da medida estritamente processual, frise-
se, a fim de compelir o devedor a atender ao comando jurisdicional
afastado o risco de que se converta instrumento de enriquecimento sem
causa do credor. No caso dos autos, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) representa excesso na cominação da penalidade civil,
sobretudo em se considerando que, pese as dificuldades administrativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110464-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sustentadas pela seguradora, a cobertura securitária do procedimento
cirúrgico e dos respectivos materiais foi garantida após sua intimação
acerca da majoração da multa cominatória para o caso de
descumprimento da tutela. Desta feita, considerando o conteúdo
econômico da demanda, com fundamento no artigo 537, § 1o, inciso I, do
Código de Processo Civil, mostra-se adequada a redução das astreintes
para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizável desde o
presente julgado, afastada a incidência de juros de mora, sob pena de bis
in idem (REsp 1.327.199/RJ, Rel. Nancy Andrighi, j. 22.04.2014)” (fls.
35/37).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110464-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator